Tribunal: TJSP
Processo: 1500833-38.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Roubos com emprego de arma branca. Artigo 157, § 2o, inciso VII, c.c. artigo 70 ambos do Código Penal, por duas vezes. Apelo que busca o afastamento da reincidência. Provido. Certidão que aponta para condenação atingida pelo período depurador. Confissão incidente na espécie. Majorante de emprego de arma branca bem reconhecida. Concurso formal próprio reconhecido na origem.

Ementa:

Apelação. Roubos com emprego de arma branca. Artigo 157, § 2o, inciso VII, c.c. artigo 70 ambos do Código Penal, por duas vezes. Apelo que busca o afastamento da reincidência. Provido. Certidão que aponta para condenação atingida pelo período depurador. Confissão incidente na espécie. Majorante de emprego de arma branca bem reconhecida. Concurso formal próprio reconhecido na origem. Impossibilidade de reconhecimento de crime único. Hipótese de continuidade delitiva. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500833-38.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante GILBERTO DE JESUS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
2
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617
Apelante: Gilberto de Jesus Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 15715
Apelação. Roubos com emprego de arma branca. Artigo
157, § 2o, inciso VII, c.c. artigo 70 ambos do Código Penal,
por duas vezes. Apelo que busca o afastamento da
reincidência. Provido. Certidão que aponta para condenação
atingida pelo período depurador. Confissão incidente na
espécie. Majorante de emprego de arma branca bem
reconhecida. Concurso formal próprio reconhecido na
origem. Impossibilidade de reconhecimento de crime único.
Hipótese de continuidade delitiva. Regime inicial fechado
mantido. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por GILBERTO DE JESUS
FERREIRA em face da r. sentença de fls. 207/228, que o condenou pela prática dos
crimes do artigo 157, § 2o, inciso VII, c.c. artigo 70 ambos do Código Penal, por duas
vezes, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
A denúncia foi oferecida (fls. 68/71), e recebida às fls. 73/74.
O réu foi citado, apresentou defesa (fls. 79/87), sendo realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 142/143) e sobrevindo sentença condenatória, contra a
qual o recorrente se insurge.
Em suas razões, pugna o apelante pela redução da pena
aplicada para o limite mínimo legal, com o afastamento da reincidência, bem como
do reconhecimento da atenuante confissão espontânea e, ainda, de crime único entre
as infrações criminais, ou que seja reduzida a fração exasperadora decorrente do
concurso formal, bem como a fixação do regime prisional semiaberto (fls. 157/163).
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
3
169/174, manifestando-se pela manutenção da decisão vergastada.
Por fim, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
não provimento do recurso, ainda que com o reconhecimento da continuidade
delitiva em substituição ao concurso formal (fls. 181/185), e os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 20 de junho de 2020,
por volta das 11h30, na Rua Oscar Florentino, Parque Interlagos, São José dos
Campos, GILBERTO DE JESUS FERREIRA, ora apelante, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, uma bolsa de pano
contendo R$ 150,00(cento e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade de
Marlene de Oliveira Moreira.
Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 11h55min,
na Avenida dos Evangélicos, altura do no 800, Campo dos Alemães, na Comarca de
São José dos Campos, o denunciado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma branca, um bolsa contendo R$ 16,00 (dezesseis reais)
em dinheiro e uma carteira na cor vinho com documentos pessoais (RG, CNH, cartão
de Banco Sicredi, cartão SUS e cartão da Loja Havan), pertencentes à vítima Susan
Kelly Aparecida Machado.
Segundo o apurado na data dos fatos, a vítima Marlene
caminhava pela rua de sua residência, ocasião em que GILBERTO se aproximou
com seu veículo Celta, cor preta, placas DEV 8335. O denunciado desembarcou do
automóvel e, munido de uma faca de lâmina grande, anunciou o assalto, exigindo que
a vítima lhe entregasse a bolsa que carregava. Ante a grave ameaça, Marlene
entregou sua bolsa, a qual continha a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Na posse do bem e valores roubados, GILBERTO se evadiu em seu veículo.
Não satisfeito, GILBERTO praticou um segundo roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
4
Observou o momento em que a vítima Susan estava em via pública e dela se
aproximou, para, com uma faca, anunciar o assalto, exigindo que a ofendida lhe
entregasse o aparelho celular. Susan jogou o aparelho celular para dentro de um
quintal a fim de que o denunciado não o subtraísse, porém ele resolver puxar
bruscamente a bolsa da vítima e se evadir na posse da res.
Irradiados os crimes via COPOM, policias militares
conseguiram encontrar o denunciado ainda na posse dos bens roubados. GILBERTO
foi localizado no veículo Celta utilizado no momento do crime, sendo que trajava a
mesma roupa, uma camiseta de cor rosa, tendo também sido localizada uma faca no
interior do veículo.
Aos policiais, GILBERTO confessou ter praticado ambos os
roubos. As vítimas e uma testemunha reconheceram com segurança o denunciado
como o autor do crime (fls. 16 e 19/20)
Formalmente interrogado, o denunciado negou a prática dos
crimes (fls. 88/89).
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Anote-se que, além dos depoimentos das vítimas e
testemunhas confirmarem os fatos narrados na denúncia, a prova oral contou com
confissão do acusado que, em juízo, admitiu ter se aproximado das vítimas, em
momentos diversos, tendo anunciado os roubos com emprego de uma faca,
subtraindo-lhes os objetos descritos na denúncia e fugindo em seguida. Disse que,
contudo, algum tempo depois foi detido pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia
de Polícia (fls. 143).
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise da questão
explicitamente suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
5
No tocante à dosimetria de pena, observa-se que a pena-base
foi fixada no piso legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência,
a qual, contudo, deve ser afastada. Isto porque na certidão de antecedentes do
acusado consta somente uma condenação, com trânsito em julgado ocorrido em 22
de agosto de 2013, sem qualquer informação acerca do cumprimento de pena (fls.
31/32).
Nesse contexto, considerando que os fatos ora tratados datam
de 20 de julho de 2020, forçoso reconhecer o transcurso do período depurador, nos
termos do artigo 64, I, do Código Penal, de modo que a condenação referida não
pode prevalecer para fins de reincidência, restando provido, nesse particular, o pleito
defensivo.
De outro lado, foi reconhecida a atenuante da confissão, a
qual, contudo, não pode conduzir a sanção aquém do mínimo, nos termos da Súmula
no 231 do STJ.
Prosseguindo, deve incidir a causa de aumento de pena
referente ao emprego de arma branca, conforme artigo 157, §2o, inciso VII, do CP,
devendo ser mantida a exasperação em 1/3, tal como aplicado na r. sentença, de
modo que a sanção alcança 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13
(treze) dias-multa, no piso.
Ainda foi considerado o concurso formal de crimes, uma vez
que as duas infrações criminais foram praticadas contra duas vítimas, cujos
patrimônios o acusado tinha ciência que eram diversos, não havendo como prosperar
o pleito recursal para reconhecimento de crime único.
Contudo, é de se observar que os roubos foram cometidos em
ações distintas, em semelhantes condições de tempo, de lugar e de modo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
6
execução, denotando-se, por conseguinte, a existência de uma continuidade delitiva
entre eles, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e não de concurso formal
próprio, como reconhecido na origem.
Nesse contexto, considerando que foram dois delitos, nos
moldes do artigo 71, do CP, a sanção deve ser aumentada em 1/6, (um sexto),
totalizando a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Aqui necessário pontuar que o total de pena final da sentença
vergastada é idêntico ao quantum condenatório referido acima, de modo que não há
reforma em prejuízo do apelante, sendo observado o disposto no artigo 617 do
Código de Processo Penal.
Cumpre observar, por fim, que era mesmo o caso de impor ao
réu o regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em
abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, considerando-se que os
crimes foram praticados com emprego de arma branca, em plena luz do dia e contra
duas vítimas.
Ainda, muito embora tenha sido afastada a reincidência em
segundo grau, é certo que o acusado possui condenação anterior por crime de roubo,
estando o regime fechado em consonância com o artigo 33, do CP. Tem-se que a
fixação de regime inicial distinto se mostraria insuficiente ao caso em tela.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do réu GILBERTO DE JESUS FERREIRA, apenas para
afastar a agravante da reincidência e o concurso formal próprio, substituindo-o pela
hipótese de crime continuado, aplicando-lhe a reprimenda à 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500833-38.2020.8.26.0617 -Voto no 15715
7
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator